Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA. PRECLUSÃO LÓGICA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela executada em face de acórdão que deu provimento à apelação da exequente para anular a r. sentença que havia extinguido a Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de pagamento integral da obrigação, sem prévia intimação da credora para manifestação acerca da quitação.
2. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da preclusão lógica e do suposto comportamento contraditório da exequente, sustentando que a não inclusão dos honorários advocatícios nas planilhas de cálculo apresentadas pela credora configuraria renúncia ao respectivo crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a ocorrência de preclusão lógica e de violação à boa-fé objetiva processual, mantendo a nulidade da sentença que extinguiu a execução sem a prévia intimação da parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, afastando a alegação de preclusão lógica diante da ausência de intimação formal da credora para se manifestar sobre a quitação integral do débito.
6. A não inclusão dos honorários advocatícios nas planilhas apresentadas pela exequente configura mero equívoco material, insuficiente para caracterizar renúncia ao crédito ou comportamento contraditório apto a violar a boa-fé objetiva processual.
7. A presunção de quitação não supre a formalidade essencial da intimação da parte credora para manifestação acerca da satisfação integral da obrigação, especialmente quando inexistente pagamento espontâneo e necessárias medidas constritivas para satisfação do crédito.
8. A conformidade do valor executado aos limites do título executivo constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser examinada de ofício pelo julgador.
9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável o reexame da matéria na estreita via dos Embargos de Declaração.
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
12. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia.
13. A ausência de intimação da parte credora para manifestação sobre a quitação integral do débito afasta a ocorrência de preclusão lógica e impede a extinção da execução.
14. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à modificação do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 2.085.132/RS; AgInt no AREsp 2.261.092/RJ; TJDFT, Acórdãos 1.874.829/2024, 1.847.217/2024 e 1.380.374/2021.